Tribunal: TJSP
Processo: 0000299-59.2016.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos ministerial e defensivo - Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Absolvição ou desclassificação descabidas – Pena e regime carcerário fixados com critério – Cabimento

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos ministerial e defensivo - Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Absolvição ou desclassificação descabidas – Pena e regime carcerário fixados com critério – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência, em grau intermediário – Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, e também da imposição do regime aberto para eventual desconto da corporal – Recurso ministerial desprovido; acolhido em parte o apelo defensivo